Tribunal: CARF
Processo: 16095.720065/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720065/2017-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.084 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO
LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PARA TRANSFERÊNCIAS DE VALORES.
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte a
transferência de recursos a terceiros quando não for comprovada a operação ou
a sua causa.
CSLL.
DECORRÊNCIA.
INFRAÇÕES
APURADAS
NA
PESSOA
JURÍDICA.
O decidido quanto ao lançamento principal, no caso de imposto sobre a renda,
aplica-se aos lançamentos decorrentes dos mesmos fatos e elementos de prova.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO
GERADOR.
O interesse qualificado pela lei deve estar vinculado à atuação comum ou
conjunta da situação que constitui o fato imponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar
provimento ao recurso voluntário da recorrente, mantendo os lançamentos; e, ii) dar provimento
ao recursos voluntários dos sujeitos passivos solidários arrolados pelo Fisco para afastá-los do
polo passivo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720065/2017-50
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 14-89.907 - 1a Turma
da DRJ/RPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Conforme descrito no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais (fls. 339 a 346), parte integrante do auto de infração
lavrado em 07/03/2017 (fls. 1144 a 1151), o contribuinte acima identificado foi
fiscalizado em relação ao IRRF, em decorrência de procedimento de verificação
do cumprimento de obrigações tributárias, que abrangeu fato gerador ocorrido
no ano de 2012.
Relata a Autoridade Fiscal que, durante a auditoria, constatou-se
que houve transferências bancárias para as empresas Editora Caleidoscópio
Ltda. (atual Infinity Administradora de Bens Eirelli – ME) e Prime Net
Informática Ltda., nos montantes respectivos de R$ 3.050.385,23 e R$
22.250.729,91.
Solicitada a apresentação de justificativas dessas transferências
de recursos, o contribuinte apresentou uma amostra de documentação relativa
aos pagamentos efetuados pela empresa Lider Telecom para a empresa Prime
Net, mas não apresenta justificativas e/ou esclarecimentos para tais
transferências de valores, e juntou apenas o razão contábil da conta “banco
conta movimento” e os extratos bancários das empresas Lider Telecom e Prime
Net.
Conclui a Autoridade Fiscal que, não apresentados os motivos ou
justificativas para tais transferências a pessoas vinculadas, nem relação com as
finalidades socioeconômicas da empresa, restou caracterizada a infração
prevista no §1o do art. 674 do RIR/99.
Alega ainda que estão sendo lavrados Termos de Sujeição Passiva
Solidária para as pessoas jurídicas Líder Serviços de Instalação e Comércio
Ltda, GSA Soluções em Telecomunicações Ltda – EPP, Infinity Administradora
de Bens Eirelli – ME e Prime Net Informática Ltda., conforme “Relatório
Fiscal: Da Solidariedade Tributária” (fls. 347 a 367).
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

Nesse relatório, a Autoridade Fiscal alega que, além da própria
Lider telecom, o contribuinte concentra em sua contabilidade as receitas da
empresa Lider Serviços, e a GSA Soluções tem receita inferior, em oposição ao
princípio contábil da entidade.
Afirma que as empresas Lider Serviços e da GSA Soluções
transferiram contratos comerciais para a Lider Telecom, numa verdadeira
confusão contábil e administrativa entre as empresas. No Processo
Administrativo n° 10314.720-018/2015-36, a Lider Serviços utiliza como
argumento de defesa que contabiliza suas receitas na contabilidade da empresa
Lider Telecom, admitindo serem de fato uma única empresa. Além disso, em
alteração contratual de 31/08/2016, as empresas Lider Serviços e GSA (entre
outras) estão sendo incorporadas pela empresa Lider Telecom.
Para o Auditor Fiscal, o controle das empresas Lider Serviços e
GSA estava em poder dos Srs. Pedro e Olavo e da Sra. Mauren, e que passa a ser
centralizado e exercido por meio da empresa Lider Telecom, fato este que vem a
ser confirmado com as cisões e intenção de incorporação daquelas empresas por
essa.
Ao analisar a movimentação financeira da Lider Telecom,
constatou entradas e de saídas de recursos de/para as empresas GSA e Lider
Serviços, evidenciando confusão patrimonial entre elas. Com base no interesse
comum para a constituição do fato gerador, inclui tais empresas como
solidariamente obrigadas ao crédito tributário cobrado no presente processo.
Ademais, afirma a Autoridade Fiscal que houve vultosas
transferências bancárias para as empresas Infinity Administradora de Bens
Eirelli – ME e Prime Net Informática Ltda., sem quaisquer justificativas,
evidenciando também confusão patrimonial. As duas empresas apresentam
vínculos com o contribuinte Lider Telecom:
- a Prime Net tem como sócio atual o Sr. Pedro Serrano, com o Sr.
Olavo Ribeiro fazendo parte do quadro societário da empresa entre 02/08/2002 e
15/10/2015, de modo similar ao quadro societário da Lider Telecom;
- a empresa Editora Caleidoscópio, atual Infinity Administradora,
além do próprio Sr. Olavo (excluído do quadro societário em 18/06/2015), sua
ex-cônjuge, a Sra. Renata Barbosa Concílio Ribeiro pertenciam ao quadro
societário.
Assim, caracterizou essas empresas como responsáveis solidárias
também pela existência de interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária da empresa Lider Telecom, com aplicação do artigo 124 - I do CTN.
Em consequência das divergências acima, a contribuinte e os
responsáveis solidários foram intimados a pagar o tributo apurado, juros de
mora e multa de 75%, totalizando R$ 60.796.604,35 (fl. 1144).
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

Impugnações Apresentadas
Inconformados com a autuação, apresentaram impugnações e
juntaram documentos a contribuinte Lider Telecom Comércio e Serviços em
Telecomunicações Ltda. (Em Recuperação Judicial) (fls. 1280 a 1302) e os
responsáveis solidários Lider Serviços de Instalação e Comércio Ltda. (Em
Recuperação Judicial) (fls. 1201 a 1209), Prime Net Informática Ltda. (fls. 1214
a 1223) e Infinity Administradora de Bens Eirelli – ME (fls. 1229 a 1244). A
responsável solidária GSA Soluções em Telecomunicações, intimada em
13/03/2017 (fl. 1161), quedou-se inerte.
Impugnação Líder Telecom (Contribuinte)
Em sua impugnação, a contribuinte Lider Telecom defende que a
prorrogação máxima de 60 dias para o procedimento fiscal e o registro
eletrônico da informação não foram observadas pela Autoridade Fiscal. Alega
que deve haver tanto a intimação do contribuinte acerca da prorrogação quanto
a substituição do Auditor Fiscal em caso de prorrogação.
A Impugnante invoca os princípios do contraditório e ampla defesa
para contestar a decisão do Auditor Fiscal de solicitação dos documentos para
análise por amostragem, já que havia separado as caixas contendo os referidos
documentos (fotos anexadas). Afirma que os prazos fixados pelo Auditor Fiscal
para entrega de documentos eram muitas vezes exíguos, o que também prejudicou
sobremaneira a Impugnante.
Argumenta ainda que, apesar do arbitramento, não foi
comprovado pela fiscalização a impossibilidade de apuração do lucro real,
mesmo porque não houve análise acurada de seus documentos. Com isso, a
Fiscalização “chegou à absurda conclusão de que os poucos documentos
analisados somados aos valores depositados ou transferências bancárias,
constituíam o valor da receita bruta da Impugnante”, arbitrando o lucro de
forma autoritária.
Entende a Lider Telecom que a análise por amostragem realizada
é suficiente para o deferimento de realização de prova pericial para verificação
pormenorizada da documentação da Impugnante, verificando-se a existência ou
não do lucro real e possibilitando a ampla defesa da empresa.
Afirma que a multa e os juros impostos no presente auto de
infração extrapolam a razoabilidade, são abusivos e possuem efeito confiscatório.
Por fim, requer que todos os atos pertinentes ao presente processo administrativo
sejam comunicados ao advogado Rubens Iscalhão Pereira.
Impugnação Líder Serviços (Responsável)
A responsável solidária Lider Serviços de Instalação e Comércio
Ltda. alega que não pode ser responsabilizada por fato cometido por diversa
pessoa ou punida por fato que não tenha dado causa. Defende que não basta a
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

simples falta de recolhimento do tributo para que o Fisco inclua responsáveis
solidários, “necessário se faz a comprovação de que os responsáveis possuíam
interesse no fato gerador da obrigação principal ou a comprovação de que a
obrigação tributária resultou de atos por ele praticados com excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatutos”, conforme julgados colacionados.
Alega a Lider Serviços que o Auditor Fiscal não comprovou que
a Impugnante praticou conjuntamente o fato gerador ou desfrutou de seus
resultados em caso de fraude, ou a obrigação tributária resultou de atos por ele
praticados com excesso de poderes ou infração à lei. Requer, assim, o
cancelamento auto de infração, bem como a comunicação de todos os atos
pertinentes ao presente processo administrativo ao advogado Rubens Iscalhão
Pereira.
Impugnação Prime Net Informática Ltda (Responsável)
Na Impugnação apresentada pela Prime Net Informática Ltda.
alega-se que a intimação por edital é nula, já que o Auditor Fiscal não
demonstrou que os meios previstos no caput do artigo 23 do Decreto n°
70.235/1972 resultaram improfícuos, tampouco que a Impugnante tenha
declaração inapta perante o cadastro fiscal.
No mais, a impugnante invoca os mesmo argumentos utilizados
pela Lider Serviços, defendendo que não basta a simples falta de recolhimento
do tributo para que o Fisco inclua responsáveis solidários, “necessário se faz a
comprovação de que os responsáveis possuíam interesse no fato gerador da
obrigação principal ou a comprovação de que a obrigação tributária resultou de
atos por ele praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos”, conforme julgados colacionados.
Alega a Prime Net que o Auditor Fiscal não comprovou que a
Impugnante praticou conjuntamente o fato gerador ou desfrutou de seus
resultados em caso de fraude, ou a obrigação tributária resultou de atos por ele
praticados com excesso de poderes ou infração à lei. Requer, assim, o
cancelamento auto de infração, bem como a comunicação de todos os atos
pertinentes ao presente processo administrativo ao advogado Rubens Iscalhão
Pereira.
Impugnação Infinity Administradora de Bens (Responsável)
A responsável solidária Infinity Administradora de Bens Eirelli –
ME alega que, mesmo havendo a transferência de valores entre contas suas e
da Lider Telecom, ambas não fazem parte da mesma cadeia empresarial, não
havendo confusão patrimonial. Afirma ser editora de livros, que tinha em seu
quadro societário o ex-cônjuge da atual responsável pelas atividades da empresa,
Sr. Olavo Concilio Ribeiro, “que há mais de dois anos não faz parte dos quadros
da empresa Lider Telecom, para fomentar a atividade da impugnante, aplicava
capital na sociedade, por meio da transferência de lucros da empresa Lider
Telecom - valores estes já tributados”.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

Para a Impugnante, não houve qualquer irregularidade na
transferência do valor irrisório (R$ 500 mil), e não há continuidade suficiente de
atividades que permita a caracterização de confusão patrimonial ou
caracterização de formação de grupo econômico.
Aponta ainda vício na utilização do arbitramento, não havendo
nexo entre as conclusões fiscais e as supostas provas que a embasaram, já que
não houve um trabalho pericial minucioso, levando em consideração o porte da
empresa autuada.
Quanto à transferência de valores já tributados para as contas da
Impugnante, esclarece que o sócio da Lider Telecom, Sr. Olavo Concilio Ribeiro,
“à época casado com a sócia da empresa impugnante e objetivando o fomentos
das atividades empresariais da cônjuge, transferiu para a conta bancária da
impugnante os referidos valores, apenas porque estavam liquidados como lucro
de sua sociedade”, não havendo qualquer irregularidade na transação em
questão, nem em grupo que se forma entre as empresas.
Contesta o interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal (artigo 124, I, CTN) alegada pelo Auditor Fiscal,
que inocorreu no presente caso, já que não verificada a prática de atos com
excesso de poderes ou em infração de lei, contrato social ou estatutos.
Em 09/05/2017 foi lavrado termo de revelia quanto ao contribuinte
Lider Telecom Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda. (fls. 1412),
havendo petição da empresa pela tempestividade da impugnação apresentada
(fls. 1422 a 1426), já que houve o envio no dia 12/04/2017 (tempestivamente),
mas o sistema acusou inconsistência na recepção dos documentos, cujo retorno
ao Impugnante somente se deu em 19/04/2017.

Em 27 de novembro de 2017 foi proferido acórdão pela 1a Turma
de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto, com o seguinte teor:
“Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedentes as impugnações apresentadas pela
contribuinte Lider Telecom Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda. (Em
Recuperação Judicial) e pelos responsáveis solidários Lider Serviços de
Instalação
e
Comércio
Ltda.
(Em
Recuperação
Judicial)
e
Infinity
Administradora de Bens Eirelli – ME, e pela não admissão da impugnação
apresentada pela responsável solidária Prime Net, permanecendo o crédito
tributário de IRPJ e CSLL em sua íntegra, ressaltando-se que a responsável
solidária GSA Soluções em Telecomunicações não apresentou impugnação.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias
da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.”
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF acordou
em anular decisão de primeira instância
Após recurso voluntário apresentado pelas empresas Lider
Telecom Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda. (Em Recuperação
Judicial) (fls. 151 e ss) e pelos responsáveis solidários Lider Serviços de
Instalação e Comércio Ltda. (Em Recuperação Judicial) (fls. 1532 e ss), Prime
Net Informática Ltda. (fls. 1545 e ss) e Infinity Administradora de Bens Eirelli –
ME (fls. 1630 e ss), a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF acordou
em anular decisão de primeira instância por não conhecimento da Impugnação
apresentada pela responsável solidária Prime Net Informática Ltda.,
determinando o retorno dos autos à DRJ para que profira nova decisão, dessa vez
conhecendo a Impugnação interposta pela Prime Net (fls. 1706 a 1713).
É o relatório, no essencial.

Do Acórdão de Impugnação
A 1a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-89.907, julgou a
Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
" ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
TDPF. PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COMPETÊNCIA
DO AUDITOR FISCAL.
Os procedimentos de fiscalização deverão ser executados em 120 dias,
prorrogados até a sua efetiva conclusão, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo. Compete ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil a constituição, mediante lançamento, do crédito tributário.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PARA TRANSFERÊNCIAS DE VULTOSOS VALORES.
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte a
transferência de recursos a terceiros quando não for comprovada a operação ou
a sua causa.
PERÍCIAS
E DILIGÊNCIAS
DESNECESSÁRIAS.
AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE MOTIVOS RAZOÁVEIS PARA A SUA REALIZAÇÃO.
A impugnação deve mencionar as diligências ou perícias que o impugnante
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados. Considera-se não
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender tais
requisitos.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR. TRANSFERÊNCIA
DE VULTOSOS RECURSOS ENTRE EMPRESAS SEM JUSTIFICATIVA,
ALIADA À COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, comprovada pela
composição societária comum entre as empresas e pela transferência de
vultosos valores entre as responsabilizadas, sem qualquer justificativa para
tanto.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE QUANDO NÃO SE OBTIVER
SUCESSO POR UM DOS MEIOS DETERMINADOS EM LEI.
Quando resultar improfícua a intimação pessoal, por via postal ou por registro
eletrônico, sem ordem de preferência, a intimação poderá ser feita por edital.”

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
Os recursos voluntários apresentados pelo contribuinte e responsáveis são
tempestivos e atendem aos demais requisitos legais, motivo pelo qual deles conheço, exceto as
alegações de arbitramento e de inconstitucionalidade.

Preliminar

Da Alegação de violação aos princípios do direito ao contraditório e da ampla
defesa
A Contribuinte insurge-se contra o arbitramento do lucro, trazendo varias
alegações no sentido que optou pela tributação pelo lucro real e não deixou de cumprir de
maneira satisfatória com o solicitado nas intimações, contudo trata-se de matéria estranho aos
presentes autos, não sendo conhecido neste recurso.
A alegação do contribuinte que “possuía volumoso numero de documentos
que poderiam retratar fielmente o lucro real do exercício em questão” refere-se a
matéria estranha aos presentes autos.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

Quanto à infração constante dos presentes a Autoridade Fiscal não intimou a
comprovação por amostragem, pelo contrário, a intimação foi para comprovar de forma
exaustiva todas as transferências que constavam no anexo do termo de intimação.
Quanto ao prazo que constava nas intimações foi de acordo com a legislação em
vigor, ou seja, no prazos de 05(cinco) dias de elementos de sua contabilidade ou de 20 (vinte)
dias para outras informações.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade.

Do Mérito

O cerne da discussão que subsiste no presente feito cinge-se à comprovação das as
transferências bancárias para as empresas EDITORA CALEIDOSCOPIO LTDA e PRIME NET
INFORMATICA LTDA.
O contribuinte foi intimado a comprovar as transferências bancárias para as
empresas EDITORA CALEIDOSCOPIO LTDA e PRIME NET INFORMATICA LTDA,
conforme Termo de Prosseguimento e de Intimação fiscal lavrado em 14/10/2016 (fls. 243 a 249.
Observa-se que não consta do desse termo que a comprovação deveria ser por
amostragem, pelo contrário a comprovação deveria ser de todos os valores conforme
demonstrativo anexo ao referido termo, conforme reproduzido a seguir:

[...]

Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

[...]

Observa-se que o contribuinte é quem descumpre a solicitação do Termo ao
apresentar apenas uma amostra de documentos, conforme reproduzido a seguir:

Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

Ao analisar a referida documentação a Autoridade Fiscal verificou que o
contribuinte não apresentou justificativa e/ou esclarecimentos para as transferências bancárias
para as empresas EDITORA CALEIDOSCOPIO LTDA e PRIME NET INFORMATICA
LTDA, in verbis:

Não havendo nem justificativas nem esclarecimentos para as referidas
transferências bancárias, não há reparo no lançamento efetuado com fulcro no §1o do Art. 674 do
RIR/99, conforme conta no Termo de Verificação Fiscal, transcrito a seguir:

A Contribuinte em seu recurso voluntário não traz elementos para comprovar as
referidas transferências bancárias. A alegação que possuía caixa de documentos não comprova
por si as transferências, caberia a contribuinte apresentar os documentos que comprovariam a
causa das referidas operações bancárias.
2 - Da Responsabilidade Tributária

Na lavratura de Auto de Infração foram postos no polo passivo os seguintes
responsáveis solidários pelo crédito tributário: Líder Serviços de Instalação e Comércio Ltda,
Prime Net Informática Ltda, Infinity Adminstradora de Bens Eireli – ME e GSA Soluções em
Telecomunicações Ltda, conforme excerto reproduzido a seguir:
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

A solidariedade passiva foi com base no art. 124, inciso I, do CNT, transcrito a
seguir:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;

Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

Ressalta-se que o fato gerador, no presente caso, foi o pagamento sem causa
referente a diversas e vultosas transferências bancária, feitas pela Líder Telecom Comércio e
Serviços em Telecomunicações Ltda. para as empresas Infinity Administradora de Bens
Eirelli – ME e Prime Net Informática Ltda

O responsável Líder Serviços de Instalação e Comércio Ltda alega que não há a
comprovação de que havia o interesse comum no fato gerador da situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, in verbis:
O I. Julgador entende que por esse motivo a Recorrente teria
interesse em comum no fato gerador, alegando, assim, a existência de confusão
patrimonial entre as mesmas.
Todavia, do que se infere da leitura do artigo 227 da Lei n°
6.404/1976, podemos inferir que a incorporação ocorre quando uma das
sociedades subsiste e absorve as demais, que se dissolvem, a fim de serem
incorporadas. Assim, a incorporadora sucede à incorporada em todos os direitos,
obrigações, inclusive os tributários, e responsabilidades dos negócios, mantendo
a integralidade dos atos legais estabelecidos em contratos.
Desse modo, o fato da Recorrente ter sido incorporada, em NADA
prova o seu INTERESSE JURÍDICO OU ECONÔMICO NO FATO GERADOR,
ou até mesmo dolo em fraudar o Fisco, posto que não restou comprovado que ela
PARTICIPOU CONJUNTAMENTE DO FATO GERADOR, requisito essencial
para a responsabilização solidária.
Aliás, se de fato a Recorrente possuísse algum interesse no fato
gerador, ou em fraudar o Fisco, com o pagamento a menor de obrigação
tributária assumida pela incorporadora (LÍDER TELECOM), não haveria
motivos para a incorporadora assumir suas obrigações e informar ao Fisco sobre
a forma de organização de sua contabilidade, isso demonstra ausência de dolo.
Nesse sentido, o Eg. Superior Tribunal de Justiça entende que
o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos
da relação jurídica que deu surgimento à ocorrência do fato imponível. Isso
porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da
relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação. Senão vejamos:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO
FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária composta de
duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma delas está obrigada
pelo pagamento integral da dívida. Ad exemplum, no caso de duas ou mais pessoas
serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria uma pluralidade de
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU, uma vez que a situação de
fato - a co-propriedade - é lhes comum. [...]
6.
Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis:
I
- pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II
- as pessoas expressamente designadas por lei."
7.
Conquanto a expressão "interesse comum"encarte um conceito indeterminado, é
mister proceder-se a uma interpretaçãosistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica
que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu
azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a
integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer
participação na ocorrência do fato gerador da obrigação.
8.
Segundo doutrina abalizada, in verbis:
"... o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa um
dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas
circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o
que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art 124 do Código.
Vale sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como,
por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do
mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela
presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a
solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo polo da relação, se e
somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação.
É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os
compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no
ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao tomador". (Paulo
de Barros Carvalho, in curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220).
9.
Destarte, a situação que evidencia a solidariedade, quanto ao ISS, é a existência
de duas ou mais pessoas na condição de prestadores de apenas um único serviço para o
mesmo tomador, integrando, desse modo, o pólo passivo da relação. Forçoso concluir,
portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no
resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da
situação que constitui o fato imponível.
10. "Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas
empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que
ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo
irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra
empresa coligada ou do mesmo grupo econômico. " (REsp 834044/RS, Rei. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 15/12/2008).
[...]\ (Grifo nosso)
Perceba-se que no presente caso, não há qualquer indício de que a
Recorrente tenha participado em conjunto da operação que originou o Imposto
de Renda do exercício de 2012, tendo o Fisco se resumido a juntar alguns
extratos bancários em que a Incorporadora contabilizou faturamentos da
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

Incorporada (Recorrente), que, repita-se, em nada se interligam com o fato
gerador do tributo em cobro.

Entende-se que assiste razão à recorrente Líder Serviços de Instalação e Comércio
Ltda, pois embora o Autoridade Fiscal tem trazidos vários elementos que apontam para um
confusão patrimonial com o contribuinte, não há a comprovação de que a referida empresa
participou do fato gerador que constituiu a obrigação principal, ou seja não há comprovação de
que os pagamentos também foram realizadas pela Líder Serviços de Instalação e Comércio Ltda.
A Autoridade Fiscal entendeu que caracterizou-se o interesse no fato gerador da
obrigação tributária relativa à empresas Lider Telecom “pois essas empresas – Infinity e Prime
Net - obtiveram benefícios com a operação da empresa Lider Telecom e apresentam vínculos
fortes entre si, pela presença de elementos comuns aos seus quadros societários, além da
confusão patrimonial evidenciada pela entrada e saída de recursos entre elas”.
Os responsáveis Infinity Administradora de Bens Eirelli – ME e Prime Net
Informática Ltda, em argumentação no mesmo sentido também alegam que não há a
comprovação de que havia o interesse comum no fato gerador da situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
A Autoridade Fiscal alega que essas empresas foram beneficiadas pelos
pagamentos feitos pelo contribuinte, mas não está identificado qual seria esse benefício, pois
houve presunção na tributação do imposto de renda na fonte por pagamento sem causa,
utilizando-se de presunção, portanto não há um comprovação de quais benefícios foram estes, o
que tem-se são recebimentos de valores dos quais não se sabe a causa.
Além desta fato, entende-se que o interesse comum seria uma participação no
mesmo polo em que houve a infração, no presente caso foi no pagamento e não no recebimento
que houve o fato gerador. Somente para argumentar Infinity Administradora de Bens Eirelli –
ME e Prime Net Informática Ltda poderiam ser tributadas por outro infração, por exemplo
não comprovação do ingresso de recursos, contudo o presente lançamento trata de pagamentos
sem causa da empresa Lider Telecom.
Entende-se que o interesse qualificado pela lei deve estar vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível.
Ante o exposto, devem ser afastadas do polo passivo da obrigação tributária as
empresas Infinity Administradora de Bens Eirelli – ME e Prime Net Informática Ltda.

3 - Da não-incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício

Afirma a Recorrente que os juros de mora não devem incidir sobre a multa de
ofício lançada por falta de previsão legal, in verbis:
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

260. Por fim, e ainda na remota hipótese de serem mantidas as
exigências fiscais, desde já a Recorrente se insurge contra eventual exigência de
juros de mora sobre a multa de ofício de 75%, por inexistir amparo legal.
261. Com efeito, em matéria tributária, a autorização legal
para a cobrança de juros moratórios está prevista no art. 161 do CTN, o qual, em
cotejo com os arts. 113 e 119 do CTN, somente autoriza a cobrança dos juros de
mora sobre os valores decorrentes de obrigação tributária principal não pagos
no vencimento.
262. Em outras palavras, a cobrança dos juros de mora, em
matéria tributária, somente pode ocorrer sobre os seguintes montantes: (a)
tributos (indubitavelmente, obrigação principal); ou (b) a penalidade pecuniária
consubstanciada ou convertida em obrigação principal (por exemplo, exigência
referente à multa isolada por insuficiência do recolhimento das estimativas).
263. Assim, não tem fundamento legal a exigência dos juros de
mora sobre a multa de ofício, quando esta for exigida em conjunto com o tributo
supostamente devido (e não isoladamente), conforme, inclusive, já reconhecido
pela Ia Turma da CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS. Confira-se:
(...)
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO - IN
APLICABILIDADE - Os juros de mora só incidem sobre o valor do
tributo, não alcançando o valor da multa de ofício aplicada."
(Processo administrativo n° 10680.002472/2007-23, Recurso n°
161.331, Acórdão n° 9101-00.722, Relatora Conselheira Karem
Jureidini Dias, Ia Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais)

264. Ademais, admitir a cobrança dos juros de mora sobre a multa
de ofício, quando exigida em conjunto com o tributo (e não isoladamente), seria
impingir irremediável contradição aos próprios termos do art. 161 do CTN, pois
este dispositivo, em sua parte final, além da cobrança dos juros de mora sobre o
crédito inadimplido, resguarda a "imposição das penalidades cabíveis" sobre este
crédito inadimplido.

265. Certamente, a 'penalidade cabível" mencionada na parte
final do art. 161 do CTN é a própria multa de ofício, o que demonstra,
cabalmente, que este montante não se confunde com o crédito tributário sobre o
qual incidirá os juros de mora e as penalidades cabíveis (multa de ofício).
266. Por fim, cumpre ressaltar que a única interpretação
possível do artigo 61 da Lei n° 9.430/96 é aquela que autoriza a incidência de
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720065/2017-50

juros somente sobre o valor dos tributos e contribuições, e não sobre o valor da
multa de ofício lançada, até porque referido artigo está a disciplinar os
acréscimos moratórios incidentes sobre os débitos em atraso que ainda não
foram objeto de lançamento.
267. Dessa forma, como parte do crédito autuado versa sobre a
cobrança da multa de ofício, lançada em conjunto com o tributo devido, é certo
que sobre esta penalidade pecuniária não devem ser exigidos os juros de mora,
ante a inexistência de dispositivo legal neste sentido.
A questão da incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício foi objeto da
súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante súmula, rejeita-se as alegações da recorrente quanto à não incidência dos
juros moratórios sobre a multa de ofício.
Conclui-se que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de: i) negar provimento ao recurso
voluntário da recorrente, mantendo os lançamentos; e, ii) dar provimento ao recursos voluntários
dos sujeitos passivos solidários arrolados pelo Fisco para afastá-los do polo passivo.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1897
DF CARF MF
Original